Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718459-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se de pauta. Ao Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a transação extrajudicial informada ao ID 56240650 Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator